Tribunal: TJMT
Processo: 1051211-15.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051211-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES - CPF: 472.026.029-20 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
Caso em
E
xame

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade de justiça.

II.
Questão em
D
iscussão

2. A controvérsia recai sobre a alegação de cerceamento de defesa em razão da extinção do feito e sobre a suposta violação ao direito de acesso à justiça.

III
.
Razões de
D
ecidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza
à
parte a comprovação da hipossuficiência, observando o contradit
ório e o devido processo legal.

4. O indeferimento da gratuidade decorreu da ausência de comprovação da necessidade financeira, sendo legítima a exigência do recolhimento das custas para prosseg
uimento do feito.

5. O princípio da
dialeticidade
recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que não
foi observado pelo recorrente.

6. A inércia da parte em cumprir determinação judicial de recolhimento das custas justifica a extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

IV
.
Dispositivo e
T
ese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de
J
ulgamento
: "
1.
A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas após indeferimento da gratuidade de justiça não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência.
2
.
O princípio da
dialeticidade
impõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais ajuizada
em
face
do ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a decisã
o proferida pelo juízo singular
violou o direito de acesso à Justiça,
bem como os princípios do
contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.

Suscita, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, e que a extinção do processo se trata de procedimento desproporcional diante das supostas peculiaridades do caso.

Defende, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo se
m prejuízo de sua subsistência.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCO
S
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Jose Martins Fernandes
contra sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 290 do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça
.

D
O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa
,
conheço
do recurso neste ponto apenas para
aclarar
e integrar
a interpretação adotada pela douta magistrada
a quo
, que
,

de modo escorreito
,
julgou extinto o recurso com fulcro no art. 290 do CPC.

C
onforme se verifica dos autos, em decisão de ID 174238147 proferida em
01/11/2024
, a MMª Juíza de Direito assim entendeu:

“
[...]
Em que pese
a
alegação de hipossuficiência,
verifica-se a impossibilidade de conceder aJustiça Gratuita
ou pagamento ao final
, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação
atualizada
de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei,
estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito
.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada.
A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei
, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de
seus direito
básicos
e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze,
proceder
a
comprovação de recolhimento da guia de distribuição
ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos
e sendo mantido o indeferimento do benefício
, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia
de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.
” (
g.n
)

Em seguida, em
18/11/2024
, o Autor reiterou o pedido em petição de ID 175423648, mas juntou peças que entendeu suficientes para comprovar a incapacidade financeira.

Ainda, no dia
28/11/2024
, em petição de ID 176670637,
o Autor, além de reiterar o pedido de concessão do benefício, pleiteou a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada dos documentos necessários à comprovação da hipossuficiência financeira, a fim de instruir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

A Ilma. Juíza de Direito manteve o indeferimento do benefício em despacho de ID 268797808 prolatado em
28/11/2024
:

“Vistos, etc.

MANTENHO o indeferimento da
justiça gratuita
, eisque a parte requerente não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento dascustas processuaisde imediato,portanto, deverá no prazo legal,proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo.

Outrossim
, em que pese o pedido último, tenho que não há que se falar em dilação,
assim, deverá a autora cumprir o posto no id nº 175786856, no ali aprazado
.

Com decurso do prazo da emenda da inicial, certifique-se e conclusos.
”
(
g.n
)

No dia
10/12/2024
, houve a emissão de certidão de decurso de prazo, momento em que a Secretaria certificou que
não houve o pagamento das custas processuais
, ainda que indeferido o pedido e determinado o recolhimento de custas em ID 174238147 (
01/11/2024
), o que foi reiterado em decisão de ID 268797808 (28/11/2024).

Pois bem.

No caso em análise, observa-se que não houve qualquer cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça. A magistrada conduziu o processo com adequada diligência, oportunizando
à
parte autora, em
diversas
ocasiões, a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em estrita observância ao artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a sequência cronológica dos atos processuais demonstra claramente a razoa
bilidade da condução do feito.
Neste contexto, emerge cristalina a ausência de qualquer violação ao devido proc
esso legal, pois a
parte
autora
teve ampla oportunidade para demonstrar sua condição financeira, sendo que a negativa de dilação adicional de prazo insere-se no poder discricionário do magistrado, conforme bem ilust
ra o precedente destacado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO APELADO.
REJEIÇÃO .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DILAÇÃO DE PRAZO
QUE, ALÉM DE SE INSERIR EM
ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
, PODE COMPROMETER O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PEDIDO, ADEMAIS, DESACOMPANHADO DE PROVA DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO SEU DEFERIMENTO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL COMO NÃO PAGOS., ÔNUS DA REQUERIDA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (
TJPR
,
ApCiv
0030834-54.2022.8.16.0014, j. 08/04/
2024)
(
g.n
)

Com efeito, o princípio do acesso à justiça não pode ser interpretado como uma garantia absoluta de gratuidade processual sem a devida com
provação dos requisitos legais.
A exigência de demonstração da hipossuficiência constitui requisito legal legítimo que, uma vez não atendido
após

dada a oportunidade
, autoriza o indeferimento do benefício.

Aliás, quanto à suposta ausência de intimação da parte Autora, tal alegação não se sustenta, uma vez que da simples pesquisa na aba “expedientes”
verifica-se que a parte foi devidamente intimada de
todos
os atos processuais, bem como os seus
procuradores
. Veja-se:

Destacam-se
as intimações devidamente realizadas pelo
DJEN
:

Diante disso, acerca da intimação por meio eletrônico, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos
arts
. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes. Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".” (in Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev.,
ampl
. e atual
.,
2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p. 451; 643-644) (
g.n
.)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO
DJE
EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/
TP
Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (
PJE
), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos
.” (
RAC
n. 1016480-66.2019.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020) (
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO
DJE
– AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485,
III
DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.
Não configura violação ao artigo 485,
III
, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.”
(
RAC
n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021) (
g.n
)

Portanto, conclui-se que a extinção do processo decorreu não de cerceamento defensivo, mas da própria inércia da parte em cumprir as determinações judiciais, mesmo
após
reiteradas chan
ces.

Cumpre ressaltar, ainda
,
que
o magistrado não está compelido a prolongar indefinidamente os prazos processuais
,
sob pena
de comprometer a razoável duração do processo e a isonomia entre as partes.

2. DA VIOLAÇÃ
O AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

Da análise da
peça recursal, verifica-se que, nos demais pontos,
a insurgência
não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida
, limitando-se a reafirmar a tese da necessidade de reforma do
decisum
, sem demonstrar, de forma fundamentada,
qual seria o equívoco do Juízo
a quo
.

O
princípio da
dialeticidade
recursal
, insculpido no
art. 1.010, II, do CPC
, exige que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais considera
incorreta a decisão impugnada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso
, por não atender aos requisitos de admissibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da
dialeticidade
. - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma. - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (
TJMG

- Apelação

Cível 1.0309.17.000230
-2/001,
Relator(
a): Des.(a) Cavalcante
Motta ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

No caso, o recorrente
não enfrentou adequadamente os fundamentos que levaram à extinção do feito
, sobretudo quanto à
ausência do recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça
e a consequente impossibilidade de regular tramitação do processo.

A sentença foi clara ao determinar o cancelamento da distribuição ante a ausência de recolhimento das custas judiciais, nos termos estritos do artigo
290 do Código de Processo Civil, n
ão obstante, o recurso interposto se apresenta como verdadeira peça genérica, divo
rciada da realidade processual.

Da simples leitura do recurso, depreende-se que o

R
ecorrente busca rediscutir matéria atinente à gratuidade judicial, questão já
preclu
ída
em momento processual anterior, quando deveria ter manejado o recurso adequado
–
qual seja,
agravo
de instrumento.

Mais do que isso, os pedidos recursais sequer guardam pert
inência com a sentença atacada.

Assim, p
leitear reforma para concessão de gratuidade judicial quando a decisão versa especificamente sobre extinção por ausência de preparo demonstra flagrante estratégia recursal inadequada, que desvia o propósito teleológico dos recursos processuais, lançando pretensões genéricas sem qualquer lastro na específica fundamentação sentencial.

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que a sistemática recursal não pode ser manipulada como sucedâneo de recurso precluso. Ademais, o princípio da
dialeticidade
, que constitui verdadeiro norte hermenêutico dos recursos cíveis, impõe que a parte recorrente desenvolva fundamentação que dialogue especificamente com os fundamentos decisórios, o que, na hipótese vertente, absolutamente não se verificou.

Com efeito, a ausência de correlaç
ão entre a maior parte das
razões recursais e a fundamentação da decisão compromete sobremaneira a própria admissibilidade do recurso, impedindo o necessário juízo de revisão pretendido pelo recorrente.

Portanto, a não observância desses postulados processuais conduz inevitavelmente ao não conhecimento do recurso interposto
, ao menos neste ponto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALME
NTE
do recurso de apelação, apenas no tocante à alegação de cerceamento de defesa, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. No mais,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às demais matérias, ante a violação ao princípio da
dialeticidade
.

Fica a parte isenta das custas
, uma vez que o cerne da controvérsia gira em torno da concessão do benefício da justiça gratuita e,
no tocante à sucumbência,
não houve condenação na origem
, razão pela qual deixo de majorá-la
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025